Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003054-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0002-15 (AGRAVANTE), PRIMALESTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.816.699/0001-38 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003054-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO:
PRIMALESTE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFEITO DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Guimarães Agrícola Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proferida nos autos da Ação Monitória no 1000161-25.2025.8.11.0037, que condicionou o prosseguimento da demanda à apresentação de prova da entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais apresentadas com a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante alega que tal exigência é indevida na fase inicial da ação monitória, por contrariar a sistemática legal do procedimento e impor ônus probatório antecipado ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, para o recebimento da ação monitória, é necessária a apresentação de prova da entrega das mercadorias representadas por notas fiscais; (ii) estabelecer se a exigência judicial de documentos adicionais nessa fase inicial configura inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 700 do CPC permite o ajuizamento da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a demonstração de indícios da existência de obrigação líquida, certa e exigível, não se exigindo, nesta fase, prova exauriente da entrega das mercadorias.

A apresentação de notas fiscais eletrônicas acompanhadas de notificação extrajudicial e documentos de identificação do devedor é suficiente para o recebimento da ação monitória, permitindo a cognição inicial da pretensão deduzida.

A exigência de prova da entrega das mercadorias como condição para o prosseguimento da ação viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, além de contrariar a natureza célere e informal do procedimento monitório.

A jurisprudência da Corte reconhece a suficiência de documentos que indiquem a relação negocial e o reconhecimento do débito como elementos válidos para a admissibilidade da ação monitória, ainda que ausente comprovação da entrega física dos bens nesta fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não exige, na fase inicial, a comprovação da entrega das mercadorias, bastando que demonstre indícios da existência de obrigação líquida, certa e exigível.

A exigência judicial de documentos adicionais nesta fase inicial configura inversão indevida do ônus da prova e contraria os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

O procedimento monitório admite flexibilidade probatória inicial, sendo a cognição exauriente relegada à fase posterior do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 373, II.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003054-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO:
PRIMALESTE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Monitória n. 1000161-25.2025.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
PRIMALESTE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, que determinou a intimação da parte autora para apresentar documento comprobatório da entrega das mercadorias descritas em notas fiscais ou documento idôneo que integre a prova inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão impugnada impõe ônus excessivo, não previsto na sistemática da ação monitória, uma vez que a prova escrita da dívida, representada pelas notas fiscais, é suficiente para o processamento da demanda.

Aduz que a exigência da comprovação da entrega das mercadorias inverte indevidamente o ônus da prova, que deve recair sobre a parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da ação monitória sem a imposição da referida obrigação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por meio da decisão de id. 268483764.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 268483764.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme previsto no art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível quando o autor detiver prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre ao menos indícios da existência de obrigação líquida, certa e exigível.

No caso em análise, a autora instruiu a inicial com um conjunto de notas fiscais eletrônicas, acompanhadas de notificação extrajudicial, documentos de identificação do devedor e certidão de situação cadastral, os quais, a princípio, demonstram a ocorrência de transações comerciais com a agravada.

A exigência judicial de documentos comprobatórios da entrega, tais como canhotos assinados ou declarações de recebimento, embora usualmente recomendada para a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, não se mostra indispensável para a admissibilidade da ação, porquanto a fase inicial do procedimento monitório visa à verificação da plausibilidade da pretensão, e não a sua comprovação exauriente.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PETIÇÃO INICIAL, PARA ADAPTAR AO PROCEDIMENTO COMUM, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE SE PRESTAM A INSTRUIR O PROCEDIMENTO – RELAÇÃO NEGOCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA MEDIANTE CONVERSAS DE WHATSAPP NO QUAL RECONHECEU DÉBITO DE VALOR CERTO - VALIDADE COMO MEIO DE PROVA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não significa que o documento seja líquido e certo, sendo suficiente que demonstre a existência de probabilidade do direito alegado, tal como no caso concreto.

O acordo havido entre as partes litigante por meio de mensagens de comunicação via aplicativo Whatsapp é apta ao manejo de ação monitória.”
(N.U 1008804-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Ademais, como bem consignado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, os documentos acostados aos autos eram suficientes para embasar a admissibilidade da ação, conferindo à parte autora o direito de ver sua demanda processada e julgada em cognição exauriente.

Dessa forma, impor à parte a apresentação de documentos adicionais, sob pena de indeferimento da inicial, nesta fase, viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, além de não se coadunar com a dinâmica e flexibilidade inerentes ao procedimento monitório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, d
eterminando o regular prosseguimento da ação monitória sem a obrigatoriedade da juntada dos documentos exigidos na decisão recorrida, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo de origem quanto à comprovação da entrega das mercadorias no curso do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025